Tribunal: STF
Processo: ARE 1315584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. CLÁUSULAS DE NÃO CONCORRÊNCIA E CONFIDENCIALIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. - A regra matriz de incidência dos tributos está prevista na Constituição Federal e quanto ao imposto de renda seu contorno é delimitado pelo artigo 153, inciso III, o qual prevê a competência da União para instituir imposto sobre "III - renda e proventos de qualquer natureza". O artigo 43 do Código Tributário Nacional define como fato gerador da exação a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica "I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior." - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as verbas recebidas em decorrência de rescisão do vínculo empregatício, por liberalidade do ex-empregador, isto é, que não decorram de determinação legal, têm natureza remuneratória e constitui acréscimo patrimonial - As verbas recebidas em decorrência de acordos de não concorrência e de confidencialidade, têm natureza remuneratória, pois são valores pagos sem prévia imposição legal que inexoravelmente importam acréscimo patrimonial para o ex-empregado e sua disponibilidade constitui fato gerador do imposto de renda. - Não se confunde com verba indenizatória, pois o contribuinte receberá o valor independentemente de comprovar quaisquer perdas materiais ou danos morais, de modo que a suposta reparação não é certa, nem determinada e sequer guarda identidade com eventual dano sofrido. - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    In casu, pretende o apelante afastar a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos na extinção de contrato de trabalho em decorrência de cláusulas de confidencialidade e de não concorrência, sob o fundamento de que tais verbas não configuram o 'acréscimo patrimonial', mas sim têm caráter indenizatório e visam recompor os prejuízos causados ao ex-empregado por estar impossibilitado de exercer sua experiência profissional no mercado. Os argumentos do apelante não prosperam. De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as verbas recebidas em decorrência de rescisão do vínculo empregatício por liberalidade do ex-empregador, isto é, que não decorram de determinação legal, têm natureza remuneratória e constituem acréscimo patrimonial, verbis: 
    (...)
    Quanto às verbas recebidas em decorrência de acordos de não concorrência e de confidencialidade, não é outra conclusão, pois são valores pagos sem prévia imposição legal que inexoravelmente importam acréscimo patrimonial para o ex-empregado e sua disponibilidade constitui fato gerador do imposto de renda. Não se confunde com verba indenizatória, conforme pretende o apelante, pois o contribuinte receberá o valor independentemente de comprovar quaisquer perdas materiais ou danos morais, de modo que a suposta reparação não é certa nem determinada e sequer guarda identidade com eventual dano sofrido. Dessa forma, inevitavelmente, incidirá o imposto sobre tais valores. Cumpre destacar que, no mesmo sentido, a Segunda Seção deste Tribunal decidiu, em sede de embargos infringentes, pela incidência do imposto de renda sobre as verbas em questão, in verbis:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente